Tribunal: TJSP
Processo: 1013876-10.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMÓVEL IRREGULAR. Pedido de justiça gratuita, declinado em contestação, não analisado pelo Juízo. Presunção de deferimento do pleito, vez que não expressamente indeferido por decisão fundamentada. Precedentes do STJ. Imóvel irregular. Demonstrada a impossibilidade de construir no imóvel, a coisa não se presta para a finalidade essencial

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMÓVEL IRREGULAR. Pedido de justiça gratuita, declinado em contestação, não analisado pelo Juízo. Presunção de deferimento do pleito, vez que não expressamente indeferido por decisão fundamentada. Precedentes do STJ. Imóvel irregular. Demonstrada a impossibilidade de construir no imóvel, a coisa não se presta para a finalidade essencial para a qual se destinava, de maneira que justificada a anulação do negócio jurídico. Requerida que não se desincumbiu do ônus processual de provar o conhecimento prévio do autor sobre a irregularidade. Art. 373, II, do CPC.
Recurso desprovido.